Tribunal: TJES
Processo: 5008661-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008661-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAILTON FRANCISCO DA CONCEICAO
RECORRIDO: JOSE MINEIRO OLIVEIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008661-22.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
ADAILTON FRANCISCO DA CONCEICAO

RECORRIDO:
JOSE MINEIRO OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da declaração de hipossuficiência do ID 3978162, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que o requerido, no dia 24/05/2022, com imprudência, causou acidente de veículo (colisão dos veículos), causando danos materiais e morais ao autor, que pilotava uma moto CG 125, no bairro Colina, indo em direção ao centro. O requerido alega culpa exclusiva da vítima ou, no máximo, uma culpa concorrente, levando-se em consideração que a manobra de conversão, feita pela parte requerida, não é proibida, sendo certo que a parte autora não observou a devida cautela, estando em velocidade elevada, por conta do aclive da rua que seguia.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito do autor determinou a condenação da requerida em danos materiais e morais.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso inominado, ID 3978161, pleiteando a minoração dos danos morais, bem como a concessão da justiça gratuita.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal compreendo que não assiste razão ao autor no aspecto. Isso se extrai do fato de que o recurso interposto é capaz de trazer à luz a sua irresignação bem como os motivos pelos quais compreende que a Decisão merece reforma.

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO ORDINÁRIA. DÍVIDA REFERENTE A OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO CONEXO. SENTENÇA REFORMADA PARA LIMITAR O VALOR DO PAGAMENTO À TABELA DE REFERÊNCIA DA AUTORA A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024050276880, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023)

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

Concernente à alegada a intempestividade do recurso a pretensão do recorrido não merece acolhimento. Como se observa nos autos as partes foram intimadas, em audiência, no dia 04/11/2023 (sexta-feira). Portanto, a contagem do prazo começa no dia útil seguinte ao da intimação (art. 224, CPC), devendo ser observado que no dia 15/11 é feriado nacional e no dia 14/11 (segunda-feira) o prazo processual foi suspenso (
ATO NORMATIVO 104/2021
do TJES), o que traz por termo final o dia 22/11/2022, ao computarmos os 10 dias para interposição do recurso (art. 42), dia em que foi protocolado o recurso, conforme certidão de ID 3978163. Neste sentido, rejeito a preliminar.

No mérito o que é questionado pela parte contrária é exclusivamente o que diz respeito ao
quantum
estabelecido a título de danos morais pelo Juízo
a quo
, qual seja, R$ 12.120 (doze mil e cento e vinte reais).

Ao estabelecer o valor estipulado o magistrado sentenciante assim compreendeu:

Em relação ao dano moral, vejo presente, levando-se em consideração as lesões sofridas pela parte autora, que certamente necessitou da ajuda de terceiros para tarefas cotidianas, o que causa indignação e tristeza, que não podem ser considerados como mero aborrecimento. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, a parte requerida, de praticar atos semelhantes. O requerido não se mostra reincidente e possui veículo de valor considerável, pelo que, entendo que o dano moral solicitado, pelo autor, se mostra razoável, por conta das lesões sofridas, que deixaram o autor de cama, por longo período.

Como se extrai dos autos, o autor teve uma fratura grave no seu pé esquerdo, como se observa pelas fotos de ID 3978145. Teve que passar por um procedimento cirúrgico, documentação de ID 3978143, com a colocação de pinos metálicos na região da fratura para sua recuperação. O fato narrado ocorreu em 24/05/2022 e a cirurgia ocorreu em 12/06/2022.

Nesta toada, é incontestável que o fato trouxe uma clara situação de sofrimento e dor para o autor, devendo ser indenizado.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. QUESTÃO ESTRANHA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA A CULPA DA VIAÇÃO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO EXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO RECORRIDO CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO CONSENTÂNEO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] VIII.
O quantum indenizatório deve ser fixado consoante a proporcionalidade, devendo exercer função pedagógica sobre a parte que cometeu ato ilícito, de modo que a condenação a título de danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se harmônica com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixado para caso semelhante. Precedente.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160159031, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

Diante do caso em comento compreendo que assiste parcial razão ao recorrente. A doutrina traz a seguinte reflexão:

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda urna certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão, Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano.
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 125)

Assim, compreendo que o valor de R$ 12.120 (doze mil e cento e vinte reais) é o
quantum
adequado ao caso em comento, dada a gravidade do ferimento sofrido em decorrência da imprudência do requerido e as repercussões danosas na vida da vítima.

Isto posto, conheço do recurso interposto e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)